Tribunal: TJDFT
Processo: 0737655-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de roubo e de corrupção de menor. Defesa dos réus patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do UDF. Audiência de instrução e julgamento. Confissão da prática de delitiva por um dos corréus. Imputação da conduta delitiva aos demais corréus, que permaneceram em silêncio. A nomeação do mesmo defensor, o NPJ/UDF, para a defesa de todos os réus caracteriza conflito de interesses. Apresentação de teses antagônicas. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liminar para determinar a nomeação da Defensoria Pública para a defesa dos corréus. Impetração admitida. Ordem concedida, confirmada a liminar.